Tribunal: TJES
Processo: 5000078-36.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-36.2023.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: HILARIO MALVESTIO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Postula a recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 7713749).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível o débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9633801 e condenando a recorrente a devolução, em dobro, de valor pago indevidamente pelo recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia; b) inexistência de irregularidades no TOI nº 9633801; c) inexistência de danos morais.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

O procedimento a ser observado em caso de indícios de irregularidade no uso de energia elétrica é disciplinado pela
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
. Assim, entendo que,
para haver a regularidade do procedimento administrativo (TOI) e, em consequência, a possibilidade da cobrança de valores dele oriundos, faz-se necessário a observância das normas procedimentais elencadas na referida resolução
. Caso contrário, haveria
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, o art. 591, inciso I, e § 3º, da Resolução citada dispõe:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou
se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

Extrai-se da norma que a inspeção deverá ser realizada na presença do consumidor ou de terceira pessoa.

Analisando os documentos anexados pelo recorrente, verifico que não restou comprovado a observância da norma acima, pois
não há no TOI nome e assinatura de quem teria acompanhado a inspeção
(id. 7713622).

Ademais, o art. 592, inciso IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe:

Art. 592. Constatada
a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
:

[...]

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Também não há nos autos prova de que a recorrente tenha comunicado ao recorrido a data e hora da perícia.

A falta de observância da recorrente aos procedimentos previstos na norma de regência culminou, ainda, na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade da recorrida.

Nesse contexto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) é pacífica no sentido de ser
inexigível o débito e indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrentes de TOI que não observa os ditames normativos, suprimindo do consumidor o direito a ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido, destaco o REsp 1.412.433/RS (Tema 699), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...]
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter rem
) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).

Veja-se, portanto, que não havendo observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a inexigibilidade do débito oriundo do TOI e a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento dos débitos dele decorrentes, é medida que se impõe.

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)